Tribunal: TJSP
Processo: 1017291-41.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de procedência parcial – Recurso do banco réu – Litispendência não configurada – Ausência de repetição de outra ação em curso – No mérito, houve demonstração de que o cheque foi compensado na conta do autor, mas também devolvido pelo motivo 30 (extravio de malote) – Declaração do credor do cheque de que recebera o valor em espécie –

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de procedência parcial – Recurso do banco réu – Litispendência não configurada – Ausência de repetição de outra ação em curso – No mérito, houve demonstração de que o cheque foi compensado na conta do autor, mas também devolvido pelo motivo 30 (extravio de malote) – Declaração do credor do cheque de que recebera o valor em espécie – Devida a restituição do valor do cheque, de forma simples, pelo banco réu ao autor, a título de reparação dos danos materiais – Danos morais não caracterizados – Ausência de anotação restritiva em relação ao cheque objeto dos autos – Não demonstrado abalo moral – Existência de outras anotações restritivas no nome do autor – Indevida a indenização de caráter moral – Sentença reformada para julgar a ação procedente em parte, com a condenação do réu ao pagamento de indenização apenas de ordem material – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228349
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017291-41.2017.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado FABIO EDUARDO FERRETTI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017291-41.2017.8.26.0344 - Voto no 24294
2
VOTO No:
24294
APELAÇÃO:
1017291-41.2017.8.26.0344 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA:
MARÍLIA 1a VARA CÍVEL
APTE.:
BANCO BRADESCO S.A.
APDA.:
FÁBIO EDUARDO FERRETTI (Justiça gratuita)
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
Sentença de procedência parcial
Recurso do banco réu

Litispendência não configurada Ausência de repetição de outra
ação em curso No mérito, houve demonstração de que o cheque
foi compensado na conta do autor, mas também devolvido pelo
motivo 30 (extravio de malote) Declaração do credor do cheque
de que recebera o valor em espécie Devida a restituição do valor
do cheque, de forma simples, pelo banco réu ao autor, a título de
reparação dos danos materiais Danos morais não caracterizados
Ausência de anotação restritiva em relação ao cheque objeto dos
autos
Não demonstrado abalo moral
Existência de outras
anotações restritivas no nome do autor Indevida a indenização de
caráter moral
Sentença reformada para julgar a ação
procedente em parte, com a condenação do réu ao pagamento de
indenização apenas de ordem material RECURSO PROVIDO
EM PARTE.
1.- A sentença de fls. 205/208, cujo relatório é adotado, julgou
procedente em parte ação de indenização por danos materiais e morais, para o fim de
condenar o réu a restituir ao autor a importância de R$ 279,20, com correção monetária a
contar da indevida compensação (12.02.2015) e juros moratórios legais, a contar da
citação, assim como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$
8.000,00, com correção monetária a contar da sentença e juros moratórios legais desde a
citação.
Apela o banco réu, a fls. 211/234, requerendo a reforma da sentença.
Alega litispendência entre a presente demanda e a ação que tramitou perante o Juizado
Especial Cível de Curitiba. No mérito, sustenta a ausência de culpabilidade do banco
apelado, pois o cheque foi devidamente compensado, sem nenhuma irregularidade na conta
do apelado. O cheque acostado pelo apelado a fls. 14/15 tem indícios de fraude. Além
disso, o motivo de devolução (motivo 30) não causa qualquer restritivo, sendo ônus do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017291-41.2017.8.26.0344 - Voto no 24294
3
apelado provar que houve alguma restrição. O apelado também não comprovou que houve
devolução do cheque e os documentos acostados aos autos provam a ausência de restrições
em nome do apelado, não ensejando danos materiais e morais, portanto. Os ofícios
juntados aos autos demonstram várias restrições em nome do apelado perante os órgãos de
proteção ao crédito, o que demonstra ser devedor contumaz, afastando a alegação de abalo
moral. Assim, pleiteia o acolhimento da preliminar de litispendência, com a extinção do
feito sem exame do mérito, ou a improcedência da ação.
Recurso tempestivo, preparado, respondido a fls. 242/254.
É o relatório.
2.- De início, cumpre registrar que se trata de recurso interposto de
sentença publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015.
A sentença merece ser parcialmente mantida, quanto à reparação dos
danos materiais, devendo ser afastada a reparação de ordem moral.
Adota-se parcialmente a fundamentação da sentença. In verbis:
Vistos.
FÁBIO EDUARDO FERRETI, qualificado nos autos, ajuizou a presente
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS contra BANCO
BRADESCO S/A, também qualificado, alegando, em síntese, que é
correntista do banco réu, titular da conta no 0011104-02, e que no dia
12.2.2015, havia sido compensado o cheque no 0000341, no valor de R$
279,20. Como comerciante de roupas, foi realizar compras no atacado em
Maringá/PR, porém, o estabelecimento se recusou a vender porque o
referido cheque havia sido devolvido por falta de fundos. Segundo o
Banco, o cheque foi devolvido em razão do extravio do malote na agência
bancária. Em decorrência, permaneceu vários meses sem poder fazer
compras e perdeu clientela. Requereu a condenação do réu à restituição,
em dobro, do valor do cheque compensado (R$ 558,40) e indenização por
danos morais no valor correspondente a 25 salários mínimos.
A petição inicial foi emendada à fl. 20.
Citado (fl. 31) e sem sucesso a tentativa de conciliação (fl. 40), o réu
contestou a ação (fls. 41/55). Arguiu, em preliminar, a ocorrência de
litispendência, uma vez que idêntico pedido foi ajuizado perante o Juizado
Especial Cível de Curitiba, processo no 0047658-45.2017.8.26.0182. No
mérito, argumentou que o cheque foi devidamente compensado, isto é, não
houve devolução; que há indícios de que houve fraude; que o autor
pretende obter indevida vantagem econômica, de modo que deve ser
penalizado por litigância de má-fé; que não houve conduta ilícita do réu;
enfim, pediu a improcedência da ação.
Não houve réplica.
Os órgãos de proteção ao crédito prestaram informações às fls. 122/123 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017291-41.2017.8.26.0344 - Voto no 24294
4
134/136.
O autor juntou documento de fl. 178, sobre o qual o réu foi cientificado.
É o relatório.
DECIDO.
A matéria veiculada nesta demanda, embora de direito e de fato, comporta
julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do Código de Processo
Civil.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais.
Narra o autor que é comerciante e que seu fornecer se recusou a lhe vender
mercadorias porque o cheque no 000341, no valor de R$ 279,30, emitido
por ele, não foi pago pelo Banco sacado, ora réu. Estranhamente, apesar de
o cheque ter sido compensado na conta do autor, foi devolvido em razão
do extravio do malote na compensação (motivo 30).
Não se verifica a ocorrência de litispendência entre esta demanda e a ação
que tramitou perante o Juizado Especial Cível de Curitiba, processo no
0047658-45.2017.8.16.0182, uma vez que aquela foi extinta sem resolução
do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil
(homologação do pedido de desistência formulado pela parte autora),
conforme informação de fl. 178.
No mérito, assiste razão ao autor.
É cediço que as relações entre o Banco e cliente são de consumo,
conforme entendimento consolidado na Súmula no 297 do STJ. Portanto,
aplicável, à espécie, o Código de Defesa do Consumidor.
O autor comprovou que o cheque no 0000341, no valor de R$ 279,20 foi
compensado na sua conta, no dia 12.02.2015 (fl. 13). Porém, exibiu o
mencionado cheque demonstrando que ele foi devolvido na compensação
pelo Banco pelo motivo 30 (furto ou roubo de malotes), conforme fls.
14/15.
O credor do cheque emitiu declaração atestando que em razão da
devolução do cheque, o autor pagou seu valor em espécie (fl. 16).
Ora, o próprio réu não descartou a possibilidade de ter ocorrido fraude
praticada por terceiro. Ao que parece, o malote foi furtado/roubado e o
Banco compensou cheque clonado.
A propósito, o Banco do Brasil, agência de Bacacheru-PR, onde o cheque
foi apresentado, instado por este juízo a prestar esclarecimentos a respeito
do acontecimento, deixou de respondeu.
A instituição financeira responde objetivamente pelos fatos ocorridos, que
se inserem no risco inerente à própria atividade bancária.
A propósito, a questão já foi pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, em sede de recurso repetitivo:
“Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem
objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por
terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento
de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017291-41.2017.8.26.0344 - Voto no 24294
5
caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1197929/PR, E. 2a Seção,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.8.2011).
No mesmo sentido, a Súmula no 479, também do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Ademais, não houve a comprovação da presença de qualquer excludente
de responsabilidade.
Por conseguinte, existe o dever do réu de proceder à devolução do valor
correspondente ao cheque (R$ 279,20), que foi indevidamente
compensado, acrescido dos consectários legais.
A ausência da comprovação da má-fé da instituição financeira afasta a
pretensão à devolução em dobro.
(...)”
Não se verifica a ocorrência de litispendência, pois não preenchido o
requisito da repetição de outra ação em curso, como previsto no art. 337, § 3o, do CPC.
Com efeito, a ação que tramitou perante o Juizado Especial Cível de Curitiba foi extinta
sem exame do mérito.
No mérito, o autor logrou demonstrar que o cheque no 0000341, no
valor de R$ 279,20 foi compensado na sua conta (fls. 13), mas também foi devolvido pelo
motivo 30 (fls. 14/15).
Diante da declaração do credor do cheque, no sentido de que o
mesmo fora devolvido e, por isso, pago em espécie pelo autor, este faz jus à devolução do
valor do cheque (R$ 279,20), de forma simples, com os acréscimos legais, considerando a
indevida compensação do título pelo banco réu, como constou da sentença.
No tocante aos danos morais, a sentença merece reforma, para o fim
de afastar a indenização fixada. Isso porque o nome do autor não fora inserido em
cadastros restritivos em razão da devolução do cheque em questão, assim como não restou
demonstrado algum outro abalo moral ao autor, de forma a justificar a indenização.
Além disso, o autor possui diversas anotações restritivas, apontadas
por outros credores (fls. 124/125 e 134/136), o que afasta a indenização por danos morais,
nos termos da Súmula 385 do STJ.
Destarte, a sentença é reformada, para o fim de julgar a ação
procedente em parte, com a condenação do réu a restituir ao autor a importância de R$
279,20 (duzentos e setenta e nove reais e vinte centavos), com correção monetária a contar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017291-41.2017.8.26.0344 - Voto no 24294
6
da data de compensação do cheque (12.02.2015) e juros de mora legais, a partir da citação.
Indeferida a indenização por danos morais. Recíproca a sucumbência, cada parte arcará
com metade das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em
favor do patrono da parte contrária, estes arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos
reais), com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, ressalvada a gratuidade da justiça
concedida ao autor.
3.- Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator